Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-77.2016.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA MASSAROLI LTDA - ME - CNPJ: 03.193.661/0001-79 (AGRAVANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ALMIR MASSAROLI - CPF: 105.130.009-68 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MASSAROLI - CPF: 514.644.381-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (AGRAVADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA MASSAROLI LTDA - ME - CNPJ: 03.193.661/0001-79 (AGRAVADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ALMIR MASSAROLI - CPF: 105.130.009-68 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MASSAROLI - CPF: 514.644.381-53 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ.

NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida
.

2. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

3. “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.”

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).

4. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 53620950) interposto por
Agropecuária Maggi LTDA
, em face da decisão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos apelantes Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli e, por consequência, declarou nula a sentença recorrida
(Id. 50594952)
.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando em síntese que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ensejar a nulidade da sentença, bem como a inocorrência de danos extrapatrimoniais à pessoa jurídica.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade por ausência de impugnação específica.

Afirmam que “não houve despacho saneador, a fim de fixar pontos controvertidos, e justificar as provas que ainda pudessem ser produzidas. Assim, o juízo a quo, negou a produção de provas orais, e até mesmo de outras provas. ”, bem como que “as provas testemunhais poderiam estabelecer os prejuízos e todos os transtornos sofridos pelos Agravados em não conseguir cumprir com as suas obrigações diante da frustração da colheita da lavoura atingida pela deriva” (Id. 54979492, pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Agropecuaria Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli em Desfavor de Agropecuaria Maggi Ltda e Bom Futuro Sapezal Agropecuaria Ltda, aduzindo em síntese que em fevereiro de 2016, entre os dias 18 e 25 foi realizada a plantação de milho hibrido na Fazenda Massaroli, contudo em 10/03/2016 detectaram a existência de deriva de agrotóxicos nos talhões 1 e 2 da referida plantação.

Requereram ao final a produção de prova pericial em sede de tutela antecipada; a declaração da existência de dano ambiental individual; a condenação solidaria das Requeridas ao pagamento de indenização por dano material relativo aos prejuízos causados ao talhão 2 na proporção de 70%; a condenação da Requerida Fazenda Tucunaré ao pagamento de indenização por dano material causado em 80% do talhão 1, com dedução do valor pago pela Requerida, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de dano moral no importe de R$ 67.871 ,00 cada uma.

Devidamente citada a Agropecuária Maggi LTDA alegou: i) a inexistência de dano ambiental; ii) a necessidade de individualização da responsabilidade de cada Requerida, afirmando que os danos foram maiores no lado Sul da plantação dos autores, onde a propriedade faz divisa com a Requerida Bom Futuro; iii) a improcedência do pedido de ressarcimento da perda de cobertura do solo, ressarcimento das despesas com advogado e dano moral.

O feito foi sentenciado (
Id.29490490)
e foram apresentados recursos de apelação por
Agropecuária Maggi LTDA
(Id. 29490955) e por
Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli
(Id. 29490958).

O julgamento do recurso ocorreu de forma monocrática com fundamento na súmula 568 do STJ e no artigo 11 do CPC, para acolher “preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli,
para declarar a nulidade da sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção de provas. ” (Id. 50637483, pág. 1)

Contra essa decisão foi interposto este agravo interno.

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ensejar a nulidade da sentença, bem como a inocorrência de danos extrapatrimoniais à pessoa jurídica.

Pois bem,

A parte agravada sustenta em suas contrarrazões ofensa ao princípio de dialeticidade por ausência de impugnação específica.

O argumento não prospera, na medida em que nas razões do agravo interno a empresa recorrente defende a inexistência de cerceamento de defesa, matéria essa que foi o fundamento da decisão agravada.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

No que se refere as razões do recurso, tenho que os argumentos da parte agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Conforme afirmado alhures o julgamento monocrático se deu na forma da súmula 568 do STJ a qual disciplina:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”, bem como nos termos do artigo 11 do CPC que estabelece que todas as decisões devem ser fundamentadas.

Em suas razões recursais a empresa agravante afirma que “na tramitação do feito em 1a instância foi oportunizado às partes produzirem as provas pertinentes e capazes de se levarem a uma conclusão lógica com relação ao que foi requerido, não havendo que se falar [sic.] em cerceamento do direito de defesa no presente caso.” (Id. 53620950, pág. 5)

Destarte, após devida análise dos autos restou clarividente a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeira instância não oportunizou a produção de provas, sequer há nos autos o despacho saneador. Assim, diverso do afirmado pela parte agravante
na tramitação de primeira instância não foi oportunizado às partes produzirem as provas
. Confira-se trecho da decisão agravada:

“[...]

É justamente o caso dos autos, pois, os recorrentes pugnaram pela

produção de prova a fim de demonstrar a ocorrência dos danos elencados na inicial, e
compulsando os autos verifico que não houve

decisão saneadora que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requerida, tampouco existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento
[...]” (Id. 50594952, pág. 8)

A questão toda ressai do fato do magistrado de primeira instância ter
concluído pela improcedência do pedido justamente pela falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
sem oportunizar a sua produção.

Tal situação revela com clareza hialina o cerceamento de defesa.
Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

E, conforma apontado na decisão agravada
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido. Colaciono os julgados já citados na decisão agravada para comprovar:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)

Frise-se que não se está a afirmar que a produção das provas requerida pelos agravados levará a procedência do pedido, mas sim que a produção das provas deve ser oportunizada sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Assim, a meu sentir, a
empresa agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020